Tribunal: TJMT
Processo: 1013643-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013643-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR ELIAS DA COSTA - CPF: 537.379.621-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 06.102.698/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DEVAIR PEREIRA SOUZA - CPF: 700.822.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACENJUD – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema BACENJUD.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO”,

interposto por VICTOR ELIAS DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0014886-90.2015.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos seguintes termos (ID. 148683005):

“Vistos, etc.

Cuida-se de execução fiscal movida por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA – ME e OUTROS
, pelos fatos e fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

Após certo trâmite processual, logrou-se êxito parcial em indisponibilizar ativos financeiros existentes em nome do exequente
VICTOR ELIAS DA COSTA
, através do SISBAJUD (ID. 142180105).

Posteriormente, o executado postulou o desbloqueio do montante indisponível em sua conta bancária, limitando-se a alegar que se trata de única reserva financeira, dessa forma, o valor se encontra impenhorável.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar de maneira satisfatória que os valores bloqueados em sua conta bancária são

provenientes unicamente de salário.

Portanto, não tendo sido juntado qualquer documento que comprove serem os

valores constritos oriundos do pagamento de salário ou outros valores impenhoráveis, não merece

guarida o pedido de desbloqueio.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DE VALORES EXISTENTE EM CONTA. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES PRESENTES NA CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NEGADO PROVIMENTO RECURSO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70071343552, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 14/12/2016). (grifamos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA ON LINE. CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DESTINADO AO EXECUTADO. É ônus do executado comprovar a natureza do valor depositado em conta bancária objeto de constrição judicial, isto é, de se tratar de verba impenhorável, do que aqui não se desincumbiu, devendo ser mantida a penhora sobre o valor encontrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70070035746, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/12/2016). (ressaltamos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO PARTICULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS SERIAM PROVENIENTES DE SALÁRIO INSUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. BLOQUEIO, ADEMAIS, EFETIVADO EM CONTA-CORRENTE, E NÃO EM POUPANÇA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento Nº 70071525109, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 12/12/2016). (destacamos)

Assim, não há prova escorreita da origem dos valores constantes na conta corrente em face da qual houve a penhora, descabendo, portanto, falar em verba alimentar.

Vale ressaltar, ainda, que não há comprovação de que a executada faria uso do montante constrito para cobrir unicamente despesas pessoais, tais como alimentação, medicamentos e vestuário.

Por fim, friso que o dinheiro vem em primeiro lugar na gradação legal de constrição, não se antevendo qualquer irregularidade no bloqueio contra o qual se debela a devedora.

Portanto, inexistindo razão para que se presuma (ausente qualquer prova ou indício neste sentido) ser todo o montante penhorado unicamente verba alimentar decorrente de salário, aposentadoria ou outra forma de remuneração contemplada no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, impositiva a manutenção da constrição.

Ante ao exposto,
INDEFIRO
o pedido de ID. 143747669.

No mais,
INTIME-SE
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o andamento da execução, sob pena de extinção do feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis/MT, data da assinatura.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada ao argumento de que apresentou documentos suficientes para comprovar o bloqueio supostamente indevido na conta NUBANK.

Narra que:
“(...)
a resposta junto ao Sisbajud em Id. nº. 142180105 demonstra com clareza solar que os valores bloqueados na conta do excipiente são os únicos encontrados em seu nome
(embora a busca tenha sido feita em diversos bancos, somente esta quantia foi localizada), restando cabalmente comprovado que tal valor é sua única reserva financeira de modo a justificar a impenhorabilidade sobre ele nos exatos termos da normal processual alhures mencionada!”

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a) Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido
EFEITO SUSPENSIVO
ao presente recurso
para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo
, evitando, assim, o prosseguimento do feito com outras constrições indevidas às contas do agravante e
suspendendo qualquer entrega de valores já bloqueados à agravada
;

b) Ao final o
PROVIMENTO
do presente agravo, para o fim de
reformar a decisão agravada Id. nº. 148683005,
intimando-se a exequente
para determinar a imediata restituição do valor bloqueado junto à conta bancária do executado, ante a impenhorabilidade do valor encontrado por meio do SISBAJUD, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC
.”

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 215645663).

Contrarrazões (ID. 219887669).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de EFEITO SUSPENSIVO”,

interposto por VICTOR ELIAS DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo Jose Zonta Burgarelli, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0014886-90.2015.8.11.0003, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

De acordo com o processo de origem, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
05.10.2015,
a ação de execução fiscal em desfavor de CORVIC DISTRIBUICAO E COMERCIALIZACAO DE CEREAIS LTDA – ME e dos corresponsáveis: VICTOR ELIAS DA COSTA e DEVAIR PEREIRA SOUZA, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.º 20156733, decorrentes das infrações descritas como: “OMISSÃO DE INFORMAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD” e “DESTINATÁRIO DIVERSO DO INDICADO NO DOC. FISCAL”, no valor de
R$ 62.502,58 (sessenta e dois mil e quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Processado o executivo fiscal, a Fazenda Pública requereu penhora
online
de valores na conta corrente e aplicações dos executados, via SISBAJUD, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
(ID. 140973601 – proc. n.º 0014886-90.2015.8.11.0003).

Após a constrição da quantia de
R$ 1.903,04 (mil e novecentos e três reais e quatro centavos)
do executado
VICTOR ELIAS DA COSTA
, perante a instituição financeira “NU PAGAMENTOS – IP”, a parte agravante, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, arguiu impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de verba salarial, e pediu o seu desbloqueio (ID. 143747669).

O Juízo de origem indeferiu o pleito, por entender que não houve prova de que se tratava de verba alimentar (ID. 148683005).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

In casu,
a respeito da temática suscitada acerca da impenhorabilidade, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal, uma vez que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar que a quantia tornada indisponível é impenhorável, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 854, § 3.º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o art. 832, do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.” (g.n.)

Da análise dos autos, observa-se que, apesar dos fundamentos apresentados pela parte agravante, coaduno com o entendimento pontuado pelo juízo
a quo
, ao indeferir o pedido, pois:
“(...) não tendo sido juntado qualquer documento que comprove serem os valores constritos oriundos do pagamento de salário ou outros valores impenhoráveis, não merece guarida o pedido de desbloqueio.”

Dessa forma, concluo que o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, eis que não comprovou que os demais valores que ali foram depositados, ou creditados por transferência, possuíam algum gravame de impenhorabilidade, sendo possível, então, a penhora.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência deste sodalício tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE - CONTA CORRENTE - DEPÓSITO DE SALÁRIO - DIVERSAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA MESMA CONTA – IMPENHORABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – RECURSDO DESPROVIDO. 1. Cabe a parte executada o ônus de comprovar a natureza salarial do valor bloqueado, bem como a sua impenhorabilidade. 2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição efetuada via Sistema BACENJUD. 3. Recurso desprovido.(TJ-MT 10004288420208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido. (TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023

Assim, não evidenciado nos autos que o valor penhorado possui natureza salarial e que, portanto, se encontra acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância constritada e a confirmação da penhora realizada via sistema BACENJUD.

Portanto, a decisão objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024